Tribunal: STF
Processo: HC 241554
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 913.937/DF. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I e V, da Lei 11.343/2006) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, III e IV, da Lei 12.850/2013). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Fato 1: No período compreendido entre, pelo menos, os meses de novembro de 2020 e fevereiro de 2021, nas cidades de Salvador, Jundiaí e Lisboa, Rowles Magalhães Pereira da Silva, Ricardo Agostinho, Nelma Mitsue Penasso Kodama, Nilton Borges Borgato (Índio), Cláudio Rocha Júnior, Marcelo Mendonça de Lemos (Gordo), Marcelo Lucena da Silva, Marcos Paulo Barbosa Lopes (Papito), Edson Carvalho Sales dos Santos, Dilson Borges dos Santos, Richard Rodrigues Consentino, Cícero Guilherme Conceição Desidério, Mansur Mohamed Ben Barka Heredia, Lincoln Félix dos Santos e Fernando de Souza Honorato, em livre vontade e cientes da ilicitude de suas condutas, em comunhão de esforços, adquiriram, mantiveram em depósito e, em seguida, transportaram sob a fuselagem da aeronave Dessault Falcon 900B, prefixo CS-DTP, de Jundiaí/SP até Salvador/ BA, com destino a Portugal, 685,19 kg de cocaína […]. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que concedeu parcialmente a ordem, nos termos seguintes: 



    […] para substituir a prisão preventiva da ora paciente – Nelma Mitsue Penasso Kodama –, se por outro motivo ela não estiver segregada, por prisão domiciliar no seu endereço residencial declarado na inicial do presente writ, mediante o cumprimento, concomitante, das seguintes medidas cautelares: 



    1 - proibição de manter contato com os demais indiciados na mesma investigação, salvo se integrantes de sua família, os quais deverão constar nominalmente do alvará de soltura a ser expedido pelo juízo a quo, para ciência do paciente; 



    2 - uso de monitoramento eletrônico; e 



    3 - prestação de fiança no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser prestada no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a soltura do paciente, facultando sua substituição, em caso de comprovada impossibilidade a ser aferida pelo juízo de origem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) manifesto constrangimento ilegal no que diz respeito exclusivamente à imposição da medida cautelar da fiança, vez que, conforme a Constituição Federal, se trata de crime inafiançável; e (b) a fiança arbitrada pelo TRF1, contanto inidônea, se encontra devidamente depositada em conta judicial. Assim, requer a concessão da presente ordem de habeas corpus, para declarar a dispensa da fiança arbitrada no HC 1039425- 80.2022.4.01.0000 (3ª Turma do TRF-1, Rel. Des. Federal NEY BELLO), com a determinação de devolução à Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente